Tribunal: STF
Processo: HC 259523
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8): 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a remição de pena em razão de curso a distância concluído pelo paciente. 



    2. O Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remição por estudos, fundamentando que a instituição de ensino não comprovou credenciamento junto à União, conforme exigido para cursos a distância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a remição de pena por estudo a distância pode ser concedida sem a comprovação de credenciamento da instituição de ensino junto às autoridades educacionais competentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A remição de pena por estudo a distância exige a certificação das atividades pelas autoridades educacionais competentes, conforme o art. 126, § 2º, da LEP, para evitar fraudes e garantir a autenticidade do cumprimento dos requisitos legais. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a remição por estudo a distância demanda comprovação de horas de estudo e credenciamento da instituição de ensino junto ao Sistema MEC/SISTEC. 



    6. No caso, a documentação apresentada pelo reeducando não comprovou o credenciamento da instituição de ensino, afastando a possibilidade de remição da pena pelo estudo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A remição de pena por estudo a distância exige a certificação das atividades pelas autoridades educacionais competentes. 2. A instituição de ensino deve comprovar credenciamento junto ao Sistema MEC/SISTEC para que a remição seja válida".”



    Busca-se o reconhecimento da remição da pena pela realização de curso à distância, sob o argumento de que, “Como consta no certificado de conclusão do curso, o reeducando cumpriu todas as cargas horárias de estudo, logo, não pode deixar de ter seu direito aplicado, ao que tange as remições de pena” (eDOC 1, p. 6). 



    É o relatório. Decido.



      1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões da origem que indeferiram o pedido de remição de pena pela realização do curso de Gerente de Vendas, realizado na modalidade de ensino à distância, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 4-7):



    “A controvérsia gira em torno da remição de pena em razão de curso à distância concluído pelo paciente. 



    É cediço que o benefício pode ser deferido, desde que as atividades, que poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP:



    (...)



    Com efeito, a remição da pena pela realização de estudo demanda um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar a facilitação de fraudes e inadvertida concessão do benefício. 



    Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019).



    (...)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem confirmou a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remição por estudos, aos seguintes fundamentos: 



    "consoante também assim já decidiu o eg. STJ, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não dispensa o credenciamento das instituições de ensino que ofertem cursos profissionalizantes e, quanto aos cursos à distância, prevê expressamente a necessidade de credenciamento das instituições de ensino junto à União, o que, em relação ao CBT/EAD, não ficou demonstrado, de sorte a afastar a possibilidade de remição da pena pelo estudo pretendida pelo agravante" (e-STJ, fls. 11-12). 



    Da leitura do trecho acima, extrai-se que a Corte Local verificou que os documentos acostados aos autos não comprovaram o credenciamento da instituição de ensino junto à União.” (grifei)



    No que tange à remição por estudo, verifico que o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal prevê como direito do apenado a remição de pena por estudo, desde que as atividades, desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.



     



    No mesmo sentido, dispõe a Resolução 391, de 10 de maio de 2021, do CNJ:



    “Art. 2o O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não escolares e a leitura de obras literárias. Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se: 



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



     II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.” 



    Desse modo, a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício, nos termos do art. 126, §2º, da LEP.



    Nesse sentido:



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente.” (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 239878 AgR, Relator Aleandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.05.2024)



    Cito, ainda, precedentes desta Corte em que os Relatores, monocraticamente, concluíram que a inexistência de prova de convênio entre o Conselho Brasileiro de Teologia (CBT/EAD) e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) ou de que a instituição tenha autorização do órgão educacional competente impede a concessão do benefício de remição por estudo, ante o descumprimento de requisito previsto no art. 126, §2º, da Lei de Execução Penal: HC 191280, Relatora Rosa Weber, DJe 29.04.2021; HC 221216, Relator Gilmar Mendes, DJe 04.11.2022; RHC 210277; RHC 210277, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 10.01.2022; HC 209345, de minha relatoria, DJe 22.11.2022; HC 229354, Relator Luiz Fux, DJe 20.06.2023; HC 223408, Relator Gilmar Mendes, DJe 25.01.2023; RHC 237653, Relatora Cármen Lúcia, DJe 18.03.2024.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente